Tribunal: CARF
Processo: 12268.000071/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000071/2007-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.672 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FALTA DE CLAREZA.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE EFETUAR A RETENÇÃO DE
ONZE POR CENTO DO VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CFL
93.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa contratante de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, de reter onze por cento do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, nos termos do art. 31
da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 9.711/98.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000071/2007-35
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000071/2007-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 8a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-24.045/2010, às e-
fls. 293/299, que julgou procedente o lançamentos fiscal, referente a obrigação acessória por ter
a empresa contratante de serviço deixado de reter os onze por cento sobre o valor bruto das notas
(CFL 93), em relação ao período de 09/2002 a 12/2006, conforme Relatório Fiscal, às fls. 25/27
e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.138.680-2.
Segundo consta do relatório fiscal, a empresa em epígrafe, na qualidade de
contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, deixado de
reter a contribuição, mediante a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor
bruto das notas fiscais/faturas.
Esta conduta caracterizou infração à Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo
31, caput, com a redação dada pela Lei n° 9.711, de 1998, combinado com o Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, artigo 219.
Em decorrência da infração foi aplicada a penalidade estabelecida nos artigos 92 e
102 da Lei n. 8.212/91, combinados com os artigos 283, caput e parágrafo 3° e 373 do
Regulamento da Previdência Social, no valor de R$1.254,89, atualizada pela Portaria MPS/MF
n° 77, de 11 de março de 2008.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Os autos foram remetidos em diligência à fiscalização para esclarecimento quanto
a ocorrência de cessão de mão-de-obra em face as alegações apresentadas pela notificada.
Em despacho de fls. 259/263 a fiscalização prestou informações detalhadas em
relação a efetiva ocorrência de cessão de mão-de-obra.
Informou que procedeu a retificação da NFLD n° 37.138.679-9, COMPROT n°
12268.000071/2007-35 mediante a exclusão das contribuições apuradas com base nas notas
fiscais de prestação de serviços emitidas pela empresa B&L Planejamento Empresarial Ltda.
A contribuinte, cientificada, apresentou manifestação repisando ás alegações
depreendidas na defesa inaugural.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 62/87, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000071/2007-35

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
a) falta de caracterização da cessão de mão-de-obra e a consequente nulidade do Auto
de Infração;
b) não obrigatoriedade de retenção de 11% com relação aos valores pagos às empresas
B & L Digitação e Planilhamento de Dados Ltda., Quality Food Tecnologia em
Alimentos Ltda. e Wellcons Consultoria e Projetos em Tecnologia de Informações Ltda.
- O prestador de serviços B & L Digitação e Planilhamento de Dados Ltda. é optante
pelo SIMPLES não podendo prosperar a retenção. Ainda em relação a este
levantamento — RT1 — a impugnante alegou que foram incluídas notas fiscais de
pessoa jurídica distinta qual seja, B & L Planejamento Empresarial Ltda. Anexou cópias
das notas fiscais As fls. 49 e seguintes.
- A empresa Quality Food Tecnologia em Alimentos foi contratada para prestação de
serviços de "Administração e gerenciamento Industrial" sendo que esses serviços não
estão sujeitos A retenção conforme a legislação vigente.
- A empresa Wellcons Consultoria e Projetos em Tecnologia e Informações Ltda. foi
contratada para prestar consultoria em informática e elaboração de projetos em
tecnologia da informação. Esses serviços não estão sujeitos A retenção nos termos da
legislação. Disse ainda que a contratada é optante pelo SIMPLES o que afasta de plano
a retenção.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
DA NULIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
A contribuinte pugna pela nulidade do lançamento por carência na
fundamentação.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000071/2007-35

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Auto de Infração” propriamente dito, bem como o
“Relatório Fiscal da Infração", além do "Relatório Fiscal da Aplicação da Multa” e demais
informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, as
incorreções e omissões constatadas na contabilidade.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária e falta
de motivação, verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas
vigentes de forma motivada.
Assim, descabem os argumentos da contribuinte acerca do desconhecimento dos
motivos legais que ensejaram a lavratura desta autuação, bem como pela falta de motivação.
Neste diapasão, afasta a preliminar de nulidade.
MÉRITO
Antes de adentrar na análise do recurso apresentado, é oportuno ressaltamos que o
julgamento do DEBCAD n° 37.138.679-9, que teve como objeto o próprio valor de retenção de
11% de contribuição previdenciária, incidentes sobre o valor da nota fiscal de cessão de mão
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000071/2007-35

obra, de reponsabilidade da empresa tomadora do serviço (que no caso é a ora Recorrente), foi
realizado em conjunto, ou seja, na mesma sessão de julgamento, resultando no Acórdão 2401-
009.671, que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário,
afastando o crédito referente as empresas optantes pelo SIMPLES, restando assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1999 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO. NULIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DOS FATOS POR MEIO DE
INFORMAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Informação Fiscal complementar cumpriu o seu objetivo de esclarecer/complementar
a motivação acerca da caracterização da cessão de mão-de-obra, perfectibilizando o ato
originário. Tendo a contribuinte sido cientificada deste documento, não há que se falar
em nulidade no presente caso.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DO TOMADOR DE
SERVIÇOS PELA RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL OU
DA FATURA.
O art. 31 da Lei no 8.212/1991 impõe ao tomador de serviços a obrigação exclusiva de
reter e recolher o valor correspondente a 11% sobre o montante pago ao cedente da mão
de obra.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RETENÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO.
O instituto da retenção de que trata o art. 31 da lei no 8.212/91, na redação dada pela lei
no 9.711/98, configura-se como hipótese legal de substituição tributária, na qual a
empresa contratante assume o papel do responsável tributário pela arrecadação e
recolhimento antecipados do tributo em nome da empresa prestadora, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou que tenha
arrecadado em desacordo com a lei
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO. EMPRESA OPTANTE PELO
SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA.
Não cabe retenção da contribuição para a Seguridade Social pelo tomador do serviço,
quando a empresa prestadora é optante pelo SIMPLES.
Observa-se da decisão encimada que parte do crédito foi considerado
improcedente. Todavia, tal fato em nada altera o valor da multa aplicada, uma vez que tal valor é
fixo, independentemente do número de meses em que constatada a falta ocorrida ou do número
de empresas que prestaram serviços mediante cessão de mão de obra, nos termos da Lei no
8.212/91, arts. 92 e 102 c/c os artigos 283, caput e §3o, e 373, do Decreto no 3.048/99, valor este
atualizado através da Portaria MPS no 142, de 11/04/2007, do Ministro de Estado da Previdência
Social.
Assim, permanece a infração relativa à falta de retenção de 11% sobre as notas
fiscais da empresa Quality Food Tecnologia em Alimentos Ltda prestadora de serviços mediante
cessão de mão-de-obra.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000071/2007-35

Não há como prosperar, por conseguinte, o pleito da recorrente no sentido de
extinção de parcela da multa exigida, já que esta não sofrerá alteração.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital